Tribunal: TJMT
Processo: 1014512-08.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014512-08.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDICE RODRIGUES DOURADO DOS SANTOS - CPF: 832.033.701-15 (RECORRENTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em julgamento antecipado da lide, julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente formulado por servidora pública estadual, sob o fundamento de ausência de prova da incapacidade total e permanente.

A recorrente sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento tácito do pedido de prova pericial judicial e da ausência de análise de laudo administrativo superveniente que reconheceu a incapacidade permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia médica judicial requerida, diante de elementos probatórios conflitantes sobre a capacidade laboral; e (
ii
) saber se é
necessária a anulação da sentença para reabertura da instrução processual com produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os autos contêm laudos e relatórios médicos divergentes quanto à capacidade laboral. Há laudo administrativo inicial que indicou readaptação. Há documentos médicos particulares que apontaram incapacidade. Sobreveio laudo administrativo que reconheceu incapacidade permanente.

A controvérsia fática relevante exige prova técnica produzida sob o crivo do contraditório. A perícia judicial é meio
adequado
para aferir a extensão das patologias e a possibilidade de readaptação funcional.

O julgamento antecipado da lide, com dispensa da prova pericial requerida, seguido de sentença de improcedência por ausência de comprovação do direito, configura cerceamento de defesa e viola o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução e realização de perícia médica judicial.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que indefere a produção de prova pericial médica judicial expressamente requerida, quando há controvérsia relevante sobre a capacidade laboral do servidor público. 2. Em ação de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, a perícia judicial constitui prova essencial quando os elementos constantes dos autos são
conflitantes.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 340600376) interposto por VALDICE RODRIGUES DOURADO DOS SANTOS em face da r. sentença (ID 340600372), homologada pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Rondonópolis, que julgou improcedente
o pedido formulado na Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV). O valor atribuído à causa foi de R$ 68.306,84 (sessenta e oito mil, trezentos e seis reais e oitenta e quatro centavos).

A sentença de primeiro grau, fundamentada no julgamento antecipado do mérito, considerou que a documentação acostada aos autos, em especial o Laudo Médico Pericial inicial do MTPREV, não comprovava a incapacidade total e permanente da autora para o trabalho, mas apenas indicava a necessidade de readaptação funcional. Concluiu, assim, pela ausência de preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez e, por conseguinte, pela improcedência da demanda.

Foram opostos Embargos de Declaração pela parte autora (ID 340600373), nos quais se apontou a omissão da sentença em analisar um fato superveniente – qual seja, um novo laudo pericial do MTPREV (ID 340600370 e 340600374), que atestou a incapacidade permanente – e a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento tácito do pedido de produção de perícia judicial. Os embargos foram conhecidos, porém, rejeitados, sob o argumento de que a embargante pretendia, em verdade, a rediscussão do mérito (ID 340600375).

Em suas razões recursais (ID 340600376), a Recorrente pugna pela reforma integral da sentença. Argui, em sede preliminar, a nulidade do julgado por dois fundamentos principais: primeiro, a violação ao artigo 493 do Código de Processo Civil, uma vez que o juízo a quo teria ignorado por completo o laudo pericial superveniente (Laudo MTPREV no 148615, de 18/08/2025), juntado aos autos antes da prolação da sentença, o qual concluiu favoravelmente à sua aposentadoria por invalidez; segundo, o manifesto cerceamento de seu direito de defesa, caracterizado pelo julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial judicial, que fora expressamente requerida na exordial e se mostrava indispensável para dirimir a controvérsia técnica acerca de sua real capacidade laboral. No mérito, sustenta que o conjunto probatório, especialmente o laudo administrativo mais recente, comprova de forma inequívoca sua incapacidade total e permanente, preenchendo os requisitos para a concessão do benefício. Reitera a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e, ao final, pede o provimento do recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a realização de perícia, ou, subsidiariamente, para julgar procedente o pedido inicial, concedendo-lhe a aposentadoria por incapacidade permanente.

Devidamente intimados, os Recorridos apresentaram contrarrazões (ID 340600382), pugnando pela manutenção da sentença. Sustentam a inexistência de cerceamento de defesa, afirmando a suficiência da prova documental e a correção do julgamento antecipado. Defendem, ainda, a ausência de comprovação da incapacidade total e permanente insuscetível de readaptação, requisito indispensável para a concessão do benefício pleiteado, e reiteram a presunção de legitimidade da avaliação médica oficial que embasou o indeferimento administrativo inicial.

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, merece parcial provimento.

Do Cerceamento de Defesa e da Indispensabilidade da Prova Pericial Judicial

O ponto nevrálgico da presente insurgência recursal repousa na alegação de cerceamento de defesa. A Recorrente sustenta, com razão, que o julgamento antecipado da lide, desprezando seu requerimento expresso para a produção de prova pericial judicial, obstaculizou a comprovação de seu direito, violando as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a presente demanda versa sobre a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente a uma servidora pública que alega ser portadora de graves enfermidades, quais sejam, sequelas de Acidente Vascular Cerebral (CID I69.4), Acidente Vascular Cerebral não especificado (CID I64), Diabetes Mellitus tipo II (CID E11.9) e Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID F41.1), conforme descrito na petição inicial
(ID 340599887). Para comprovar sua condição, a autora instruiu o feito com diversos laudos e atestados médicos particulares (
IDs
340599898 a 340600358).

Desde o ajuizamento da ação, a parte autora,
ora Recorrente
, requereu expressamente a "produção perícia médica" (ID 340599887, p. 10), ciente de que a matéria fática controvertida – a existência e a extensão da incapacidade laboral – possui natureza eminentemente técnica, demandando, por conseguinte, a avaliação por um perito de confiança do Juízo.

Ocorre que o douto Juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença (ID 340600372), entendeu pela desnecessidade da dilação probatória, afirmando ser "irrelevante a produção de prova pericial" e procedendo ao julgamento antecipado com base no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Para fundamentar a improcedência do pedido, o magistrado sentenciante apoiou-se exclusivamente no primeiro laudo médico pericial administrativo, oriundo do processo no 2024.3.00121, que sugeria a mera "readaptação de função" da servidora.

Tal proceder, a meu ver, representa um equívoco processual insanável. O julgamento antecipado do mérito é faculdade conferida ao julgador, mas que somente se legitima quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas. Não é o que se verifica na espécie.

A controvérsia sobre a capacidade laboral da Recorrente é o cerne da questão, e os autos revelam um quadro de manifesta incerteza e conflito probatório, que impedia, terminantemente, a dispensa da prova pericial judicial. De um lado, tem-se a conclusão inicial da perícia administrativa, que indicava a possibilidade de readaptação (ID 340600367). De outro, há uma série de relatórios médicos particulares que atestam a gravidade e a irreversibilidade do quadro clínico da autora.

E, de forma ainda mais contundente, sobreveio aos autos, antes da prolação da sentença, um fato novo e de suma importância: um despacho da própria autarquia previdenciária, MTPREV, datado de 18 de agosto de 2025, referente a um novo processo administrativo (no 2025.3.03406), informando que, após nova avaliação, os médicos peritos "se manifestaram FAVORÁVEIS à APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE
PERMANENTE" (ID 340600370). Tal documento, que foi ignorado pela sentença, não apenas corrobora as alegações da autora, como também instaura uma contradição direta com o laudo administrativo anterior, tornando a prova pericial judicial não apenas útil, mas absolutamente indispensável para a busca da verdade real.

O artigo 493 do Código de Processo Civil estabelece o dever do magistrado de considerar o fato superveniente, constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, que possa influir no julgamento do mérito. A desconsideração de um documento oficial, emanado da própria parte ré, que altera substancialmente o panorama probatório, constitui grave omissão e violação ao devido processo legal.

Ao julgar improcedente o pedido por falta de provas, após ter indeferido tacitamente a produção da prova técnica essencial para a sua demonstração, o juízo a quo incorreu em clássico cerceamento de defesa. A jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer a nulidade em tais situações, pois não se pode negar à parte o direito de produzir a prova necessária ao seu direito e, em seguida, decidir contra ela justamente pela ausência de tal prova.

A questão não se resolve, portanto, com uma simples escolha entre laudos divergentes, mas sim com a produção de uma prova técnica isenta, realizada sob o crivo do contraditório judicial, capaz de fornecer ao julgador os subsídios necessários para uma decisão justa e fundamentada. A aferição da incapacidade permanente para o trabalho e, crucialmente, da
insuscetibilidade
de readaptação, nos termos exigidos pelo artigo 40, § 1o, inciso I, da Constituição Federal, é tarefa complexa que excede os limites do conhecimento técnico do magistrado.

Dessa forma, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de que os autos retornem à origem para a devida instrução processual, com a realização de perícia médica judicial, na qual deverão ser analisados todos os documentos médicos constantes dos autos, respondidos os quesitos das partes e do juízo, e emitida uma conclusão fundamentada sobre a real condição de saúde da Recorrente e sua repercussão na capacidade para o exercício de suas funções ou para qualquer outra atividade laboral.

A anulação da sentença prejudica a análise das demais questões de mérito aventadas no recurso, que deverão ser apreciadas pelo juízo de origem após a regular instrução do feito.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de
ANULAR
a r. sentença de ID 340600372, bem como a decisão proferida nos embargos de declaração (ID 340600375), por manifesto cerceamento de defesa.

Em consequência,
DETERMINO
o retorno dos autos ao 1o Juizado Especial de Rondonópolis, para que seja reaberta a fase de instrução, com o regular prosseguimento do feito e a indispensável realização de prova pericial médica judicial, a fim de que, ao final, nova sentença seja proferida com base em cognição exauriente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.o
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026